Tribunal: TJMT
Processo: 0000082-77.2016.8.11.0102
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000082-77.2016.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Busca e Apreensão, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELADO), FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - CPF: 861.479.861-04 (ADVOGADO), CELSO MARCON - CPF: 239.838.251-68 (ADVOGADO), FERNANDO CAMPOS VARNIERI - CPF: 975.155.400-44 (ADVOGADO), CARLA PASSOS MELHADO - CPF: 252.712.478-05 (ADVOGADO), ANDERSON BORGES AMBROSINO - CPF: 016.422.721-08 (APELANTE), SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 518.250.079-34 (ADVOGADO), CAROLINA DEPINE DE OLIVEIRA - CPF: 022.085.491-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA – MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – QUESTÃO JÁ ANALISADA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INVIABILIDADE DE NOVA DISCUSSÃO –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento.

“
As matérias de ordem pública não estão sujeitas à preclusão temporal, porém, uma vez arguidas e apreciadas, submetem-se à preclusão consumativa, não podendo ser reapreciadas”
(AgInt no AREsp 1903788/MT).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Cumprimento de Sentença proferida em
Ação de Busca e Apreensão de Veículo em que foi determinado o arquivamento do feito uma vez que a multa arbitrada nos autos não foi confirmada no
decisum
, sendo indevida a execução.

O apelante pede o benefício da justiça gratuita.

Aduz que pagou
a
“totalidade da dívida, pleiteando, assim, pela restituição do veículo apreendido, livre de ônus”
e que
“assim, em decisão de Ref: 32 (Num. 68175275 - Pág. 114), foi revogada a medida liminar anteriormente concedida, determinando-se que o Recorrido promovesse a devolução do bem, no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária no valor de R$400,00”
.

Alega que, embora o
decisum
“
tenha sido disponibilizada no DJE/MT nº 9740, no dia 22/03/2016, o bem somente foi devolvido no dia 05/04/2016 e, portanto, 07 (sete) dias após o término do prazo estipulado, incorrendo assim a Apelada no pagamento de multa diária pelo atraso, a qual consubstancia-se em R$ 2.800,00
”.

Acrescenta que,
“em que pese intimado por diversas vezes,
inclusive, pessoalmente
(Num. 68175275 - Pág. 158), a Recorrida permaneceu inerte, sendo o nome do Recorrente retirado dos órgãos de proteção ao crédito tão somente em 03/04/2018, em virtude de Ofício encaminhado ao Serasa e SPC do Estado de Mato Grosso (Num. 68175275 - Pág. 192)”
, e que
“requerido,
por duas vezes
, o bloqueio dos valores referente as astreintes (Num. 68175275 - Pág. 160 e Pág. 177), restou determinado que seu levantamento só poderá ocorrer após o trânsito em julgado, senão vejamos a r. decisão de Ref:76 (Num. 68175275 - Pág. 181)”
.

E mais, que
“o Recorrente requereu a consolidação do valor das astreintes para que pudesse, após o trânsito em julgado da sentença, pleitear seu levantamento (Num. 68175275 - Pág. 211), o que, nos termos da r. decisão de ref. 107, não foi deliberado sob o mesmo argumento anteriormente proferido, ou seja, de que tão somente poderia ocorrer após o trânsito em julgado da demanda”,
e que,
“tendo em vista que a parte Apelada, intimada por diversas vezes, deixou de promover os atos e diligências que lhe incumbia para dar prosseguimento ao feito, o feito foi extinto sem resolução de mérito”
.

Sustenta que,
“considerando que a decisão que fixa astreinte independe de confirmação da procedência ou improcedência da ação de busca e apreensão, o reconhecimento da obrigação de pagar quantia decorrente do descumprimento da mencionada decisão judicial deve ser aferido em procedimento de cumprimento de sentença”.

Requer que
“seja o presente RECURSO DE APELAÇÃO recebido, conhecido e, ao final, julgado totalmente procedente, reformando integralmente a r. sentença de id. 152788086, determinando-se, via de consequência, o prosseguimento do cumprimento de sentença no tocante as astreintes, com início dos atos expropriatórios”.

Sem contrarrazões, conforme certificado no ID. 225574151.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Justiça Gratuita

O CPC estabelece no art. 98 que
“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”
.

E no §2º do art. 99 dispõe que para o indeferimento dessa pretensão deve estar evidenciada a falta dos pressupostos legais autorizadores da concessão.

Não há nestes autos elemento algum que infirme a incapacidade financeira arguida. Pelo contrário, o valor do veículo e a natureza da lide ratificam a necessidade de obtenção do benefício.

No entanto, o deferimento alcança apenas os atos processuais relacionados ao momento do pedido ou posteriores (efeitos
ex nunc
).

Para ilustrar:

“Além disso, embora a parte possa fazer o pedido a qualquer tempo, tendo como justificativa sua condição econômico-financeira, segundo o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a concessão do benefício somente produzirá efeitos ex nunc, não sendo admitida, portanto, sua retroatividade.

Nesse sentido, os seguintes precedentes: EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1.724.775/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 25/10/2021, DJe 28/10/2021; e EDcl no AgInt no AREsp 1.704.464/SP, minha relatoria, Quarta Turma, j. 9/8/2021, DJe 13/8/2021”.
(STJ, AgInt no AREsp. 2339733 RS 2023/0123911-5, relator ministro Antonio Carlos Ferreira, julgamento em 21-8-2023, Quarta Turma, DJe de 28-8-2023).

Posto isso,
defiro a justiça gratuita.

Mérito

Trata-se de Cumprimento de Sentença em Ação de Busca e Apreensão de Veículo em que foi determinado o arquivamento do feito sob o fundamento de ser indevida a cobrança da multa não confirmada no
decisum
.

O apelante (réu) deu início ao Cumprimento de Sentença pleiteando o pagamento de R$587.800,00 de multa,
“sendo 7(sete) dias de atraso na primeira fase (decisão de ref. 32) e 585 (quinhentos e oitenta e cinco) dias na segunda fase (decisão de ref:60), sob pena de não o fazendo, lhe serem penhorados tantos bens quantos bastem a solução da dívida”
.

Todavia, essa questão já foi resolvida em 23-8-2022 nos Embargos de Declaração, com trânsito em julgado no dia 21-9-2022 (ID. 223728181). Logo
,
é vedada a rediscussão, ante a preclusão consumativa (arts. 505 e 507 do CPC).

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. POSSIBILIDADE.

1. Ação de cobrança cumulada com compensação por dano moral e repetição de indébito.

2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.

3. As matérias de ordem pública não estão sujeitas à preclusão temporal, porém, uma vez arguidas e apreciadas, submetem-se à preclusão consumativa, não podendo ser reapreciadas. Precedentes.

4. Agravo interno não provido”.
(STJ - AgInt no AREsp: 1903788 MT 2021/0156823-5, relatora ministra Nancy Andrighi, julgamento 22-11-2021, Terceira Turma, DJe de 25-11-2021, sem grifos

no original).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – PRESCRIÇÃO – QUESTÃO JÁ ANALISADA – INVIABILIDADE DE NOVA DISCUSSÃO –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

“As matérias de ordem pública não estão sujeitas à preclusão temporal, porém, uma vez arguidas e apreciadas, submetem-se à preclusão consumativa, não podendo ser reapreciadas” (AgInt no AREsp 1903788/MT)”.
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AI 1015001-88.2024.8.11.0000, julgamento em 26-7-2024).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MULTA DIÁRIA – INTIMAÇÃO PESSOAL – QUESTÃO JÁ ANALISADA – INVIABILIDADE DE NOVA DISCUSSÃO –
RECURSO PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES
.

“As matérias de ordem pública não estão sujeitas à preclusão temporal, porém, uma vez arguidas e apreciadas, submetem-se à preclusão consumativa, não podendo ser reapreciadas” (AgInt no AREsp 1903788/MT).

Atribuem-se efeitos infringentes aos Embargos de Declaração quando, ao ser sanado o vício, há alteração lógica e necessária do julgado”.
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AI 1004665-25.2024.8.11.0000, julgamento em 19-7-2024).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024